Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004117-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PARA O EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONFIGURADOS. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO INEXISTENTE. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO COMPROVADO. DISCUSSÃO SOBRE SEGURO-GARANTIA LIMITADA AO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos de embargos à execução fiscal, destacando a ausência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a análise da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, a verificação dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

III. Razões de decidir

III.1 Preliminar

3. A decisão monocrática não é nula por ausência de fundamentação, tendo analisado os pontos essenciais da controvérsia de forma clara e suficiente. Não há obrigatoriedade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme art. 489, § 1o, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal.

III.2 Mérito

4. Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, considerando que as alegações de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) são genéricas e desacompanhadas de provas que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo fiscal, conforme art. 3o da Lei no 6.830/1980.

5. Não comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o valor em execução, de aproximadamente R$ 42.500,00, não compromete de forma significativa a estabilidade financeira da agravante, grande empresa do setor energético.

6. A discussão sobre a aceitação do seguro-garantia, com base no princípio da menor onerosidade, deve ser realizada no âmbito da execução fiscal, mediante prova de que outras formas de garantia são excessivamente onerosas, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo inviável sua concessão quando ausentes tais pressupostos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.012, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.948.922/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.10.2022; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2276393/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1013363-62.2022.8.11.0041, opostos pela agravante contra o Município de Cuiabá.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, destacando que não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação, além de considerar que a discussão acerca do princípio da menor onerosidade deveria ser realizada na execução fiscal, e não nos embargos.

Nas razões recursais, a agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, apontando violação ao art. 489, § 1o, I e IV, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que a decisão monocrática não teria enfrentado adequadamente os pontos controvertidos, especialmente a validade do seguro-garantia oferecido.

No mérito, alega a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, argumentando que a execução imediata da sentença pode acarretar-lhe grave dano financeiro e que o recurso de apelação possui alta probabilidade de êxito, considerando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal.

Requer, assim, a reforma da decisão com a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto nos autos de no.
1013363-62.2022.8.11.0041.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 214859684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – Da Preliminar – Alegação de Ausência de Fundamentação

A preliminar de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação não merece acolhimento. A decisão impugnada analisou de forma clara e suficiente os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, fundamentando que não estavam presentes a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC exige que as decisões judiciais contenham os fundamentos que as justifiquem, sem, contudo, obrigar o julgador a rebater individualmente todos os argumentos das partes. No caso, a decisão monocrática abordou os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário tecer considerações sobre questões que não alterariam o resultado do julgamento.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

I – Do Mérito

A controvérsia recursal limita-se à análise dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à apelação interposta pela agravante.

A atribuição de efeito suspensivo em casos previstos no art. 1.012, § 1o, do CPC, exige a demonstração cumulativa de dois pressupostos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No entanto, verifico que nenhum desses requisitos foi demonstrado no presente caso.

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a agravante não trouxe elementos concretos capazes de infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que ampara a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 3o da Lei n.o 6.830/1980. As alegações de nulidade apresentadas são genéricas e desacompanhadas de provas que demonstrem vícios capazes de comprometer a validade do título executivo fiscal.

No que se refere ao risco de dano grave ou de difícil reparação, a agravante limitou-se a apontar possíveis prejuízos financeiros decorrentes da execução imediata da sentença. Contudo, o valor em execução, de aproximadamente R$ 42.500,00, não se mostra capaz de comprometer de forma significativa a estabilidade econômica da agravante, uma grande empresa do setor de distribuição de energia no estado de Mato Grosso.

Trata-se de uma cifra que, embora relevante em termos absolutos, não possui impacto material significativo diante da capacidade financeira da agravante, razão pela qual não se configura risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ademais, a matéria relacionada à aceitação do seguro-garantia pelo Município, com base no princípio da menor onerosidade, não é objeto de discussão nos embargos à execução, mas sim na execução fiscal, feito em que o exequente recusou a garantia ofertada. A decisão monocrática acertadamente destacou que o devedor deve demonstrar, no âmbito da execução, que outras formas de garantia são excessivamente onerosas, o que não foi comprovado nos autos. Cabe reiterar o julgado nela mencionado:

[...] “A garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos’” (AgInt no REsp 1.948.922/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13.10.2022) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2276393/GO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2023).

Não demonstrado os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, entendo que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025